Tribunal: TJMT
Processo: 1019798-33.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019798-33.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEVAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.967.481-98 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1019798-33.2022.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Devair Ferreira Da Silva

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, §1o da Lei n. 9.099/95.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação.

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida.

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2o, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1a Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009).”.

O recorrente assevera que foi negativado indevidamente pelo valor de R$ 119,84 (cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), referente à um suposto contrato no F000010853857012, com data de inclusão em 20/12/2021.

Da análise dos autos, verifico que a parte recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 15/02/2023 às 13h15min, realizada por meio do sistema “Teams”.

Em sede de recurso, a Recorrente afirma que teve problemas de acesso ao sistema, juntando justificativa apenas em 23/02/2023, oito dias após a audiência.

Junta print ilegível de tela do sistema teams, contudo nenhum vídeo da tentativa de acesso. Aliado a isso, não é crível tal assertiva, pois sequer há identificação no print juntado, para reconhecer que o reclamante tentou acesso sem êxito.

Destaco que o comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação é obrigatório se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ”

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. (TJMT - TR - RI no 691038920158110001/2016 - j. 19/10/2016 - DJE 19/10/2016)

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da justiça gratuita. A respeito disso:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001644-82.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Considerando que a Recorrente não apresentou justificativa plausível para sua ausência ao ato conciliatório, a manutenção da sentença deve ser mantida.

Ante ao exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023